Tribunal: TJSP
Processo: 2280656-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. PERÍCIA. HONORÁRIOS. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Prova pericial deferida para a verificação do correto funcionamento de uma bomba d'água. Honorários periciais arbitrados em R$ 4.900,00. Honorários excessivos. Agravante comprovou que para a aquisição de uma bomba d'água nova o preço seria de R$ 2.621,67. Honorários reduzidos para R$ 2.073,13,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. PERÍCIA. HONORÁRIOS. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Prova pericial deferida para a verificação do correto funcionamento de uma bomba d'água. Honorários periciais arbitrados em R$ 4.900,00. Honorários excessivos. Agravante comprovou que para a aquisição de uma bomba d'água nova o preço seria de R$ 2.621,67. Honorários reduzidos para R$ 2.073,13, quantia indicada pela própria agravante. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280656-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DESENCO EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravada GRACE CRISTINA
MENEZES E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280656-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20.828
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280656-62.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível F. R. de Nossa Senhora do Ó)
Agravante: Desenco Empreendimentos Ltda.
Agravada: Grace Cristina Menezes e Silva
Juíza: Sabrina Salvadori Sandy Severino
Voto no 20.828
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL.
PERÍCIA. HONORÁRIOS. Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização. Prova pericial deferida para a
verificação do correto funcionamento de uma bomba
d'água. Honorários periciais arbitrados em R$ 4.900,00.
Honorários excessivos. Agravante comprovou que para a
aquisição de uma bomba d'água nova o preço seria de
R$ 2.621,67. Honorários reduzidos para R$ 2.073,13,
quantia indicada pela própria agravante. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fl. 47 que nos autos da ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais movida pela
agravada em face da agravante homologou a estimativa de honorários do
perito (em R$ 4.900,00) e determinou o depósito do valor pela agravante
em 10 (dez) dias.
Insurge-se a agravante, sustentando, em breve
síntese, que o valor é totalmente desproporcional e supera em muito o
valor do próprio objeto da perícia (bomba de água). Alega que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280656-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20.828
3
dado às partes oportunidade para impugnarem a estimativa de
honorários. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que os
honorários sejam moderados para R$ 2.073,13.
Inicialmente o agravo foi monocraticamente
inadmitido por decisão do i. Desembargados José Roberto Furquim
Cabella (fls. 62/64), decisão reformada por esta C. Câmara, já sob a
relatoria do i. Desembargador Rodolfo Pellizari (fls. 73/78), em que se
admitiu o agravo de instrumento e se determinou a conclusão do feito
para apreciação do pedido de efeito suspensivo.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls.
86/87).
Não há contraminuta (fl. 90), nem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
A perícia determinada nos autos de origem tem
por objeto a verificação da correta instalação ou não de uma bomba
d'água na unidade de propriedade da agravada.
O perito nomeado estimou seus honorários em
R$ 4.900,00, com base na tabela do IBAPE, considerando o total de 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280656-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20.828
4
horas para a execução de seu trabalho ao custo de R$ 410,00 por hora
(fls. 162/164).
Os
honorários
estimados
pelo
perito
e
arbitrados pelo juízo são excessivos.
Basta considerar que para a aquisição de uma
bomba d'água nova a agravante comprovou que o preço seria de R$
2.621,67 (fl. 49).
Diante disso, o recurso é provido para que os
honorários periciais sejam reduzidos para R$ 2.070,13, valor indicado
pela própria agravante (fl. 5) e que parece suficiente para a execução da
perícia.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator